Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703260-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA LUCIA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0808602-53.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade da penalidade decorrente do Auto de Infração SA03988081, bem como a determinar ao DETRAN/DF que se abstivesse de impor restrições ao licenciamento do veículo indicado na inicial e de dar eficácia a ato administrativo de suspensão do direito de dirigir, vinculado ao Processo SEI no 00055-00008082/2025-80. A agravante sustentou erro de enquadramento jurídico na decisão recorrida, ao dissociar a infração prevista no art. 165-A do CTB da regularidade da atuação administrativa. Afirmou que referido dispositivo não trata de recusa genérica, mas da recusa a procedimento apto à certificação da influência de álcool, nos termos do art. 277 do CTB, o qual condiciona a fiscalização à utilização de meio técnico válido. Aduziu que a validade metrológica do etilômetro constitui pressuposto de validade do ato administrativo e que, no caso, o equipamento encontrava-se com a validade vencida, tornando o procedimento juridicamente inidôneo. Defendeu a reversibilidade da medida, por se limitar à suspensão da exigibilidade da penalidade. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão da exigibilidade da penalidade decorrente do Auto de Infração SA03988081, bem como a determinação ao DETRAN/DF para que se abstenha de impor restrições ao licenciamento do veículo indicado na inicial. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência concedida. É o relatório. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito invocado. A infração tipificada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza autônoma e se configura a partir da recusa do condutor em se submeter aos procedimentos de fiscalização destinados à verificação da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, consubstanciando exercício regular do poder de polícia pela autoridade de trânsito. Nesse contexto, conforme destacado na decisão agravada, a regularidade técnica do equipamento utilizado para a aferição da alcoolemia não constitui elemento essencial para a caracterização da conduta prevista no art. 165-A do CTB, porquanto a infração decorre da negativa ao cumprimento de determinação legal emanada de agente competente, independentemente da efetiva realização do teste. Assim, ao menos nesta fase processual, não se evidencia ilegalidade manifesta ou teratologia no ato administrativo impugnado capaz de afastar sua presunção de legitimidade. A controvérsia instaurada demanda aprofundamento probatório, incompatível com a via estreita da tutela de urgência recursal. Também não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata dos efeitos do auto de infração, uma vez que se extrai dos documentos juntados aos autos de origem que o processo administrativo encontra-se em fase de defesa e eventual reforma da decisão poderá ser plenamente efetivada ao final do julgamento, sem prejuízo irreversível à agravante. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora